Tribunal: STF
Processo: ARE 1317340
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS. ERRO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OFENSA ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. SÚMULA N.º 695/STF. AGRAVANTE QUE DEFENDE O CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS COMO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL À ESPÉCIE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL QUE ELENCA AS HIPÓTESES DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. INCABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA NESTA CORTE CONTRA ATOS DE TRIBUNAIS. SÚMULA N.º 41/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O Agravante reconhece a prejudicialidade da ação constitucional do habeas corpus em razão da ausência de ofensa atual ou iminente à liberdade de locomoção pois houve o integral cumprimento da reprimenda, nos exatos termos da decisão monocrática agravada. Não obstante, assevera que é possível o conhecimento do presente writ como mandado de segurança, a pretexto de ser aplicável o princípio da fungibilidade.
    2. Não é possível a incidência do princípio da fungibilidade para conhecer habeas corpus como mandado de segurança nesta Corte, porquanto o art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição da República, dispõe que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança contra atos de Ministros de Estado, Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. Precedentes do STJ e do STF. Ademais, nos termos da Súmula n.° 41 desta Corte, ‘[o] Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos’.
    3. Deve ser mantida a decisão agravada, visto que é inviável converter o habeas corpus em mandado de segurança, sob pena de violação à norma constitucional expressa e à jurisprudência dos Tribunais Superiores.
    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 92, e-doc. 9). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 113-118, e-doc. 9).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República.
    Salienta que “a pretensão do Recorrente em ver o direito de ÉZIO RAHAL MELILLO reconhecido foi negada pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, após declarar-se incompetente para processamento e julgamento, por condição superveniente à impetração, não encaminhou o feito ao juiz natural para devida apreciação” (fl. 134, e-doc. 9).
    Argumenta que “o mérito da pretensão impugnativa originária, qual seja, o reconhecimento da detração como ‘pena cumprida’, enquanto requisito da concessão do Indulto Presidencial, não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, enquanto devidamente cabível o habeas corpus” (fl. 134, e-doc. 9).
    Assinala que, “a partir do momento que o Superior Tribunal de Justiça afasta sua competência para processar e julgar o feito, o direito à inafastabilidade da jurisdição impunha o encaminhamento do feito ao juiz natural competente, qual seja, Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região” (fl. 136, e-doc. 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque interposto contra acórdão proferido em habeas corpus quando, nos termos da legislação vigente, cabível recurso ordinário e “tratando-se de erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (fls. 19-23, e-doc. 10).
    O agravante assevera incabível a interposição de recurso ordinário na espécie, pois “o Habeas Corpus não foi decidido em uma única instância, uma vez que o referido remédio constitucional foi impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça em face de Acórdão denegatório proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral da 3ª Região, como substitutivo de recurso ordinário, conforme se verifica na impetração (e-STJ fls. 1/15). Na ocasião, pontuou-se a interposição regular de Recurso Ordinário perante o Tribunal Regional Eleitoral da 3ª Região, mas que diante da urgência, optou-se pela interposição simultânea do Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho colacionado” (fl. 34, e-doc. 10).
    Acrescenta que, “por esse mesmo motivo, o referido Recurso Ordinário (RHC) interposto, autuado sob o nº 98696/SPE e já transitado em julgado, foi inadmitido, pois considerou-se que a matéria suscitada era objeto do presente Habeas Corpus” (fl. 35, e-doc. 10).
    Enfatiza que, “além do presente Habeas Corpus ter sido impetrado como substitutivo de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, ele foi admitido, uma vez que houve apreciação da medida liminar pela Eminente Ministra Relatora (e-STJ fls. 516/518). Posteriormente, o referido writ foi julgado prejudicado (e- STJ fls. 597/601), motivo pelo qual não houve análise do mérito do habeas corpus” (fl. 36, e-doc.10).
    Requer “seja dado provimento ao presente Agravo em Recurso Extraordinário, a fim de que seja admitido e processado o Recurso Extraordinário, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade” (fl. 37, e-doc. 10).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Como afirmado na decisão agravada, na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República se estabelece que o recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção proferido em única instância pelos Tribunais Superiores é o recurso ordinário. A interposição de recurso extraordinário constitui erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido” (ARE n. 1.140.795-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT DENEGADO. SÚMULA 22/TSE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO INVÉS DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ART. 102, II, ‘A’ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. 1. As decisões denegatórias de mandado de segurança, quando proferidas em instância originária pelos Tribunais Superiores, admitem, exclusivamente, impugnação por intermédio de recurso ordinário (art. 102, II, ‘a’, da CRFB/88), que ativará a inafastável competência recursal ordinária desta Corte Constitucional. 2. A interposição de recurso extraordinário em face de decisão denegatória de mandado de segurança originário configura flagrante erro grosseiro na escolha do instrumento (Súmula STF 272), tornando incabível aplicar o princípio da fungibilidade para recebê-lo como recurso ordinário em mandado de segurança. Precedentes desta Corte: ARE 1.047.026 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.09.2017; RMS 21.336 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 30.06.1995, e RMS 21.498, Relator Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 02.10.1992. 3. In casu, tratando-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que denegou a segurança pleiteada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, mercê de seu flagrante descabimento. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (RMS n. 35.628-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal estadual que julga habeas corpus, pois a via recursal adequada seria o recurso ordinário de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão constitucional. 2. Diante do erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 968.881-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.2.2017).
    Tampouco prospera o argumento de que não teria havido análise do mérito do habeas corpus. Este Supremo Tribunal fixou jurisprudência no sentido de que a expressão decisão denegatória, prevista na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, abrange as decisões pelas quais, como na espécie, extinto o processo sem julgamento de mérito. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.03.2018. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO. DECISÃO DENEGATÓRIA. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 105, II, b, DA CF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não se caracteriza como de última instância, uma vez que comportaria recurso ordinário junto ao Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, II, b, da Constituição Federal, uma vez que o termo ‘decisão denegatória’ abrange, também, aquela que extingue o processo, sem julgamento de mérito, como no caso dos autos. Portanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Carta da República e da Súmula 281 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF” (RE n. 1.034.653-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. ACÓRDÃO QUE EXTINGUE MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALCANCE DA EXPRESSÃO DECISÃO DENEGATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Consoante a Súmula 281 o Supremo Tribunal Federal, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na Justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. III - Contra acórdão que extingue mandado de segurança sem resolução de mérito cabe recurso ordinário constitucional. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.152.937-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora